Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706552-04.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS, CYBELE SANTOS BARBOSA AGRAVADOS: ERICO ARAUJO ROCHA, JULIANA RESENDE MEIRELLES, HUGO ROCHA JUNIOR, PRISCILLA CRISTINA DA SILVA PIMENTA, TIAGO BATISTA COSTA, MAYRA SILVA PEREIRA BATISTA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS e CYBELE SANTOS BARBOSA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Sustentam que a tese discutida não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016